Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GRIMAR DE PAULA VIEIRA - CPF: 847.411.391-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o, do CPC, em razão da inércia da parte autora em impulsionar o andamento da ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada nos termos da Lei 11.419/06, art. 5o, §6o, e do CPC, art. 270, para fins de configuração de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Lei 11.419/06 equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo suficiente para impulsionar o feito em processo eletrônico.

4. No caso concreto, as intimações foram devidamente realizadas pelo portal eletrônico, conforme certidão nos autos, suprindo a necessidade de intimação pessoal. A parte autora permaneceu inerte, caracterizando o abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica, nos termos da Lei 11.419/06 e do CPC, art. 270, equivale à intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa."

"2. A inércia da parte autora em impulsionar o feito, mesmo após intimações eletrônicas regulares, justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, §1o; art. 270; art. 246, §1o. Lei 11.419/06, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevant
e citada:
TJSP, ApCiv 1015377-72.2023.8.26.0071, j. 30/12/2024. TJMT, ApCiv 1006573-96.2021.8.11.0041, j. 09/12/2021. TJMT, ApCiv 0005354-97.2014.8.11.0045, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
GRIMAR DE PAULA VIEIRA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque não houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o art. 485, § 1o, do CPC. Sustenta que seria necessária a intimação pessoal via carta registrada ou oficial de justiça, não se configurando, portanto, a intimação pessoal válida.

Argumenta também que o procurador da apelante se manifestou de forma tempestiva em relação aos prazos e que a execução estava em seu curso normal, buscando localizar bens do executado. Informa que a execução foi suspensa por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC, e que a decisão para retomada do processo ocorreu antes mesmo de findar esse prazo, com base em pressões para cumprimento de metas do CNJ, o que não poderia se sobrepor ao devido processo legal.

Aduz, ainda, que a decisão de extinção violou o direito ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que não houve correta intimação para suprir a falta.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID. 189537392.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em promover o andamento da ação.

Os autos evidenciam que o Apelante ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Recorrido no dia 21/03/2023, tendo as custas processuais sido recolhidas no dia 04/04/2023 e a citação do executado ocorrera no dia 05/07/2023 por AR recebida por terceiro (ID. 123268380).

No ponto relevante aos autos, verifica-se que, após apresentação da defesa por negativa geral pela Defensoria Pública Estadual (ID. 134560570) e tentativa de busca por bens do executado, a MMa Juíza de Direito determinou a suspensão do feito por três vezes consecutivas ante a inércia da parte autora.

No dia 29/01/2025, a magistrada
a quo
proferiu despacho nos seguintes termos:

“Considerando que o presente feito está impactando a Meta do CNJ, cumpra-se determinação abaixo:

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO
, para dar impulso processual
no prazo de cinco dias, sob pena de extinção
, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.” – ID. 182085147 (g. n.)

Por fim, no dia 04/03/2025, a Secretaria do Juízo expediu a seguinte
certidão (ID
.185888755
):

“Certifico e dou fé que a parte autora ESTÁ habilitada por SISTEMA, e foi intimada nos autos de id. 182085147 e seu advogado por diário eletrônico conforme verificado na "aba expediente" mas mantiveram-se inertes.”

No dia 05/06/2025, foi prolatada a sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, III, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“
(...) O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é eletrônica, virtual, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, proceda-se levantamento de penhora, se existente e após, arquive-se. (...)”

Pois bem
.

A irresignação da Apelante se fundamenta na alegação de que a extinção do processo foi desproporcional, sobretudo considerando que, supostamente, não teria sido promovida a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC. Todavia, tal argumentação não prospera.

Com o advento da Lei 11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial, a intimação eletrônica passou a ser a forma preferencial de comunicação dos atos processuais, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais. O art. 5o, §6o, dessa norma estabelece expressamente que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio são equivalentes à intimação pessoal:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Além disso, o Código de Processo Civil (CPC) reforça essa diretriz ao estabelecer, em seu art. 270, que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. No mesmo sentido, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais devem ser realizadas preferencialmente por esse meio.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 455/2022, consolidou a obrigatoriedade do
Domicílio Judicial Eletrônico
, plataforma que centraliza todas as comunicações processuais dos tribunais brasileiros. Esta ferramenta faz parte do Programa Justiça 4.0 e tem como objetivo promover maior eficiência e acessibilidade à justiça, e prevê que as intimações realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico são equivalentes às intimações pessoais, conferindo-lhes plena validade jurídica.

Impende ressaltar, ainda, que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é obrigatório o cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, por força da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
(g. n.)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No caso concreto, é incontroverso que o Apelante possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas por essa via, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme se extrai da aba “
expedientes
”. Assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, veja-se:

A jurisprudência é pacífica quanto à validade da intimação eletrônica como forma de atendimento ao requisito previsto no art. 485, §1o, do CPC:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Respeitável sentença de extinção sem resolução de mérito com base no artigo 485 inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso da instituição financeira. Argumenta que a extinção que deve ser precedida de intimação pessoal para suprir a falta, como determinado pelo § 1o do artigo 485, do Código de Processo Civil. Caso em que a intimação do banco se efetivou no seu domicílio judicial eletrônico por intermédio de portal disponibilizado por este Egrégio Tribunal para este fim. Resolução 455 do Colendo Conselho Nacional de Justiça que instituiu o uso do domicílio judicial eletrônico; e em seu artigo 18 estipula que tal ferramenta deve ser utilizada exclusivamente para comunicações processuais que exijam, entre outras situações, a intimação pessoal da parte ou de terceiros. Requisito para extinção sem resolução do mérito cumprido. (...) RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, ApCiv 1015377-72.2023.8.26.0071, j. 30/12/2024, 27a Câmara de Direito Privado, p. 30/12/2024)

“
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia."
(TJMT, ApCiv 1006573-96.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, r. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2021, p. 17/12/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.”
(TJMT, ApCiv 0005354-97.2014.8.11.0045, r. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024, p. 23/08/2024)

Outrossim, incontroverso que o d. procurador da Apelante foi devidamente intimado do despacho que determinou a intimação da parte, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito, tal como dispõe o § 1o do art. 485 do CPC. Veja-se:

Dessa forma, evidenciada a inércia da parte autora, que não tomou qualquer providência para impulsionar o feito mesmo após intimações, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

Quanto à alegação de desrespeito ao devido processo legal, cumpre salientar que o ordenamento jurídico estabelece consequências específicas para o abandono processual, não cabendo ao Poder Judiciário criar exceções não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, o princípio do devido processo legal deve ser sopesado com outros princípios igualmente relevantes, como o da cooperação processual e o da celeridade. A parte que, mesmo após múltiplas oportunidades, mantém-se inerte, viola o dever de cooperação e prejudica a efetiva prestação jurisdicional.

Por fim, quanto à alegação de que a extinção do processo configuraria violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, também não prospera, uma vez que a intimação para dar andamento ao feito já continha a advertência expressa de que o não atendimento acarretaria a extinção do processo.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025